Tribunal: TJPA
Processo: 0801047-88.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801047-88.2021.8.14.0061

APELANTE: MARLUCIA LOPES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0801047-88.2021.8.14.0061

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MARLÚCIA LOPES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia, em verificar se o incentivo adicional instituído por portaria do Ministério da Saúde pode ser utilizado como verba salarial integrada aos proventos dos Agentes Comunitários de Saúde;

II- A sentença de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o pleito inicial;

III- O incentivo financeiro instituído pela portaria n.º 1.350, alterada pela portaria n.º 674/03 estabelece que os valores são específicos para o custeio da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, que são repassados ao Fundo Municipal e não como integração salarial;

IV- É preceito constitucional, dos art. 37, X; 61, § 1º, c; e 169; que os proventos dos servidores públicos só poderão ser fixados ou alterados mediante lei específica;

V- Não cabe a portaria do Ministério da Saúde instituir remuneração salarial de servidor, mas sim a lei específica local;

VI- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARLÚCIA LOPES DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ, nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, MARLÚCIA LOPES DA SILVA ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública municipal, na função de agente comunitária.

Contou que os cargos de Agente de Combate a Endemias – ACE e Agente Comunitário de Saúde – ACS, foram criados pela Lei nº 10.507/2002, posteriormente alterado pela Lei nº 11.350/2006, sendo mantido por meio de incentivo financeiro do governo federal.

Destacou que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 674/GM, de 03/06/2003, previu que aos ACE e ACS seria devido, a título de estímulo financeiro, um incentivo adicional, o artigo 9º D e artigo 9º F, da Lei Federal nº 12.994/2014, também prevê o referido adicional. No entanto, apontou que o município de Tucuruí, apesar de haver instituído no ano de 2014 o piso salarial dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, reconhecendo o direito destes ao incentivo de assistência financeira, este nunca efetuou tampouco reconhece o direito ao repasse correspondente ao incentivo adicional.

Destarte, assevera que são devidos os repasses dos anos de 2019 e 2020, cujo valor do incentivo financeiro estabelecido pelo Ministério da Saúde, para o ano de 2019 o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) e para o ano de 2020 o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), sendo estes os valores devidos em cada ano para a servidora, em um total de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais).

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que seja determinado que o Requerido efetue o pagamento do INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL, referente aos anos de 2019 e 2020.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13372299, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)De igual forma, o Decreto n° 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei n° 12.994/14, bem como a Portaria n° 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais. Todavia, não obstante tais normas tratarem do piso salarial dos ACSs e ACEs, bem como do incentivo financeiro (IF) a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, não discriminam o direito a um incentivo adicional ou 14° salário a ser pago diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, tampouco que os recursos repassados a título de Incentivo Financeiro – IF devam compor uma remuneração adicional e extraordinária.

Sendo assim, resta evidenciado que o Incentivo Financeiro (IF) é verba destinada aos Municípios para o fortalecimento de políticas afetas à autuação dos ACSs e ACEs, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratória de tais profissionais.

(...)Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na conformidade com o art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, a qual suspendo em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC.”

Inconformada, MARLÚCIA LOPES DA SILVA interpôs recurso de apelação (id n 13372300).

Em suas razões, defende que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que os cargos de Agente de Combate às Endemias – ACE e o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS foram criados pela Lei nº 10.507/2002, posteriormente alterado pela Lei nº 11.350/2006, com previsão de que o programa será mantido por meio de incentivo financeiro do Governo Federal, que repassará aos municípios as verbas necessárias para custear a atuação dos referidos agentes, a Portaria nº 674/GM, em 03 de junho de 2003, em seus artigos 1º a 3º, divide esses recursos em: incentivo de custeio e incentivo adicional. O primeiro corresponde ao valor, dividido em 12 parcelas, destinados à atuação dos agentes, já o segundo é referente a uma parcela extra a ser paga para os referidos servidores, a título de estímulo financeiro.

Afirma que se há previsão legal para o repasse do Incentivo adicional a título de gratificação, e se o Município em função do princípio da legalidade está obrigado a agir de acordo com o que leciona a lei, não há motivo para que o faça de maneira oposta, devido é, portanto, o pagamento das parcelas vencidas que versam sobre o incentivo adicional.

Alega que o município/réu a todo custo tenta confundir o juízo, quando alega que o requerente pleiteia diferenças salariais decorrentes do incentivo financeiro de custeio, dizendo, também, quando na verdade é apenas um valor destinado ao custeio para a manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS. Sobre este tema, destaque que não é verdade, pois os Agentes requereram a determinação do Ministério da Saúde, ou seja, que a verba destina-se a custear a atuação dos agentes, conforme menciona a Portaria nº 674/GM, em 03 de junho de 2003, em seus artigos 1º a 3º, divide esses recursos em: incentivo de custeio e incentivo adicional. Aponta que o primeiro corresponde ao valor, dividido em 12 parcelas, destinados a atuação dos agentes, já o segundo é referente a uma parcela extra a ser paga para a referida servidora, a título de estímulo financeiro.

Aduz que a verba não se destina para pagamento de salários, mas sim, para custear a atuação dos ACS. O valor repassado pelo Ministério da Saúde sob a rubrica de Incentivo financeiro, não significa a instituição de um piso salarial para os ACS, mas destina-se a custear sua atuação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido contido na inicial.

O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ apresentou contrarrazões (id n° 13372303)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta contra decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pleito inicial da autora, ora apelante. A ação visava que adicional financeiro previsto pela portaria n.º 674 de 03.07.2003 do Ministério da Saúde, fosse incorporada ao salário dos Agentes Comunitários de Saúde do Município requerido.

Inconformada com a decisão que não reconheceu o pleito, a autora interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma completa da decisão de piso, defendendo que os valores podem ser incorporados aos salários do ACS’s, feito que só cabe ao Prefeito do Município mediante lei local que o autorize.

De início, aponto que não assiste razão à apelante.

Colaciono, assim, a delimitação trazida pela Portaria n.º 674/03:

Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

Como se observa, a parcela de adicional pleiteada pelos Agentes Comunitários não foi instituída como parcela que deveria ser integrada diretamente no salário dos servidores, mas sim como fundo aos municípios. Tal fundo foi instituído com o objetivo principal de custear as despesas da atuação de agentes de saúde.

Logo, torna-se evidente que o incentivo não foi constituído como verba remuneratória, vez que a medida só pode ser assentada mediante Lei que a autorize:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição
.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Ademais, não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de lei local específica para tanto. É este o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art.
9º-D
da Lei nº
11.350
/2006, com a redação dada pela Lei nº
12.994
/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial. 2. Nos termos dos arts.
37
,
X
,
61
,
§ 1º
,
II
,
a
, e
169
da
CF
, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a o (6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15) (Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. (4951236, 4951236, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)

Posto isso, tendo em vista os preceitos constitucionais elencados, não há outro caminho que não a rejeição do recurso.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023